Tribunal: CARF
Processo: 10768.002554/2003-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.002554/2003-84
ACÓRDÃO
9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CIMENTOS MAUÁ S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 2001, 2002
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPROVAÇÃO
DAS
PARCELAS
EXTINTIVAS
DO
CRÉDITO.
IRRF.
COMPROVAÇÃO DE OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
CONDIÇÃO LEGAL. PRAZO DECADENCIAL NÃO APLICÁVEL.
A comprovação das parcelas extintivas do crédito tributário que formaram
o saldo negativo do IRPJ não estão sujeitas ao prazo decadencial previsto
para a revisão da apuração do imposto. A exigência de comprovação do
IRRF e do oferecimento das receitas respectivas à tributação decorrem de
norma legal expressa e não implicam na reapuração do quantum devido
pela autoridade fiscal. Enquanto não transcorrido o prazo de homologação
tácita da Declaração de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os
requisitos legais de dedução de retenções na fonte e estimativas mensais
na apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte, em face
do Acórdão no 1301-005.151, de 18/03/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF (fls. 794 a 810).
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 2001, 2002
DECADÊNCIA. APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Em se tratando da análise de Saldo Negativo de IRPJ, sem desdobramento em
tributo a pagar no âmbito do feito, não se trata de lançamento de ofício, razão
pela qual não há que se falar de contagem do prazo decadencial. Trata-se de
situação complemente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem
como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de
ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS FINANCEIRAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso, para reconhecer o montante adicional de R$ 707.880,66 a
título de Saldo Negativo de IRPJ apurado para o ano-calendário de 2002 (SN IRPJ
AC 2002), passando o montante reconhecido como direito creditório a R$
1.455.702,19.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
3
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
que se declarou ciente do acórdão em 02/06/2021, sem apresentar recurso contra a parte da
decisão que lhe foi desfavorável (fl. 812).
A contribuinte foi intimada em 07/07/2022 a respeito do teor do acórdão (fl. 827) e
apresentou, em 22/07/2022, recurso especial contra a decisão (fl. 829), alegando divergência
jurisprudencial quanto à aplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, à
revisão, pela Fiscalização, de saldo negativo indicado como crédito em declaração de
compensação.
Aponta como paradigmas da divergência os acórdãos no 1402-01.014 e 1402-
00.805.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da Câmara a quo (fls. 933/946),
apenas em face do primeiro paradigma indicado, nos seguintes termos:
[...]
Relata o recurso que a Fiscalização, ao analisar declarações de compensação
entregues pela contribuinte, glosou parcialmente os saldos negativos de IRPJ
apurados e declarados para os anos-calendário 1998, 2001 e 2002, por considerar
que parte das receitas relacionadas ao IRRF utilizado na apuração não teria sido
oferecida à tributação.
A contribuinte narra que somente foi notificada a respeito do despacho decisório
que promoveu tal glosa em 13/05/2008, mais de 5 (cinco) anos após as entregas
das DIPJ em que foram apurados os referidos saldos negativos de IRPJ.
Por conta disso, a contribuinte arguiu, inclusive no recurso voluntário, que “a
possibilidade de revisão da apuração do lucro real anteriormente apurado e
declarado pela Empresa nas DIPJs de 1999, 2002 e 2003 já se encontrava
fulminada pelo prazo decadencial” previsto no art. 150, § 4o do CTN. Assim, a
Fiscalização não poderia pretender, em maio de 2008, promover a reapuração dos
saldos negativos apurados pela contribuinte para deixar de reconhecer parte do
direito creditório pleiteado nas declarações de compensação.
Prossegue a recorrente narrando que o Acórdão no 1301-005.151 rejeitou sua
alegação argumentando que ao caso sob análise aplica-se a homologação tácita
da compensação declarada, segundo previsão do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/1996, mas não o prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN.
O acórdão recorrido teria concluído que a referida regra decadencial não se aplica
“à revisão da reapuração do lucro real para fins de direito creditório concernente a
saldo negativo de IRPJ”, admitindo, assim, “que a Fiscalização realize a
reapuração do lucro real devidamente apurado e declarado pelo contribuinte
mesmo após o decurso do prazo de cinco anos”.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
4
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria, segundo a recorrente, chegado
a conclusão jurídica diametralmente oposta à encontrada em outras decisões
administrativas que analisaram casos muito similares ao do presente processo.
A primeira delas é o Acórdão no 1402-01.014, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que discutiu a utilização, para
fins de compensação, de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
A Fiscalização glosou, também naquele caso, parte do direito creditório pleiteado
por considerar que os rendimentos que ensejaram o IRRF computado no cálculo
do saldo negativo não teriam sido integralmente oferecidos à tributação. O
contribuinte foi cientificado a respeito da glosa por meio de despacho decisório
exarado em 09/05/2008, mais de 5 anos após o encerramento do ano-calendário
que ensejou o direito creditório.
Apreciando tal contexto, o acórdão paradigma teria decidido que “a revisão da
apuração do lucro real da empresa está submetida ao prazo decadencial de 5
(cinco) anos do art. 150, §4o, do CTN, incluindo-se, em tal vedação, a revisão por
vias indiretas, notadamente por meio da glosa de saldo negativo em função da
alegação de não oferecimento das receitas do IRRF à tributação”, em claro
conflito com o que restou decidido pelo acórdão recorrido.
A segunda decisão paradigma que a contribuinte aponta como representativa do
entendimento que defende é o Acórdão no 1402-00.805, prolatada pela mesma
2a Turma Ordinária da 4a Câmara.
Afirma a recorrente que o acórdão, discutindo a “não homologação de
compensação (...), fundamentada na reconstituição da apuração do IRPJ e da CSLL
após o decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a revisão do lucro real
do contribuinte”, decidiu que a Fiscalização não pode, após encerrado tal prazo,
revisar o saldo negativo de recolhimentos do IRPJ do contribuinte, imiscuindo-se
“na tarefa de revisar a apuração do lucro real de período já decaído”.
Exposto o teor do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos paradigmas no 1402-
01.014 e no 1402-00.805 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na
internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que as
decisões não foram reformadas até a data da interposição do recurso especial
pelo sujeito passivo, restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto
no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015. Além disso, a recorrente
reproduziu integralmente as ementas dos acórdãos, bem como instruiu a peça
recursal com cópias das decisões, observando também os requisitos fixados nos
§§ 9o a 11 do mesmo art. 67.
Pois bem. Conforme descreveu a recorrente, parte do direito creditório pleiteado
por ela em declarações de compensação, relativo a saldos negativos de IRPJ
apurados nos anos-calendário 2001 e 2002, restou não reconhecido pela
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
5
Fiscalização e pela DRJ em razão do não oferecimento à tributação da
integralidade dos rendimentos vinculados ao IRRF computado na apuração dos
respectivos saldos negativos. Não subsiste discussão a respeito do
reconhecimento do saldo negativo de 1998 porque a compensação em que ele foi
utilizado teve sua homologação tácita reconhecida no curso do contencioso.
Analisando a alegação da contribuinte de que os saldos negativos de 2001 e 2002
não poderiam ter sido revistos em 13/05/2008 (data da ciência acerca do
despacho decisório que analisou as compensações), o acórdão recorrido afastou a
possibilidade de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o do CTN
ao caso. Segundo a decisão, o referido dispositivo não alcança a análise, realizada
pela Fiscalização para fins de aferição de certeza e liquidez de direito creditório
pleiteado em declarações de compensação, acerca de saldo negativo de IRPJ ali
declarado, uma vez que não há repercussão do feito em apuração de tributo a
pagar ou em lançamento de ofício (este, sim, submetido à limitação temporal
prevista no § 4o do art. 150 do CTN).
Dispôs expressamente a decisão recorrida que “acerca do instituto da decadência,
de se notar que não se confunde a fluência do prazo decadencial para fins de
constituição do crédito tributário de ofício (cuja contagem, em sede de
lançamento por homologação, se dá com fulcro no art. 150, §4o. do CTN ou,
alternativamente, com fulcro no art. 173, I, do CTN), com a impossibilidade de
verificação dos direitos creditórios que aqui se está a realizar, rechaçando-se
assim a hipótese de impossibilidade da revisão de Saldos Negativos de IRPJ e ou de
CSLL, por força dos referidos dispositivos do referido Código”.
O Acórdão no 1402-01.014, primeiro paradigma trazido pela recorrente,
analisando a mesma controvérsia, efetivamente chegou a conclusão diversa.
A decisão, embora admita que a Fazenda Pública possa fiscalizar a formação do
saldo negativo de IRPJ ou CSLL após o prazo decadencial de cinco anos contados
da entrega da DIPJ (quanto à “verificação da efetividade dos recolhimentos, das
retenções de IR-Fonte, transposição de saldos de um período para outro,
compensações, enfim a própria formação do saldo”, desde que partindo do lucro
real declarado/apurado pelo contribuinte), entende que o mesmo não vale para
as hipóteses em que a glosa do IRRF computado no saldo negativo se fundamenta
no não oferecimento das respectivas receitas à tributação, pois isso implicaria em
auditoria do cálculo do lucro real do contribuinte após mais de cinco anos de sua
apuração, o que é vedado pelo art. 150, § 4o do CTN.
Assim, para as hipóteses de não reconhecimento de saldo negativo de IRPJ
motivado pelo não oferecimento à tributação das receitas vinculadas ao IRRF
utilizado, situação analisada tanto pelo acórdão recorrido quanto pelo acórdão
paradigma, este último considera que aplica-se o prazo decadencial do art. 150, §
4o do CTN, restando caracterizada a divergência jurisprudencial entre os julgados
comparados.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
6
O mesmo não se pode dizer em relação à segunda decisão paradigma apontada
pela contribuinte, o Acórdão no 1402-00.805.
Ocorre que o caso apreciado por aquela decisão não se assemelha ao debatido
nos presentes autos, uma vez que análise promovida pela Fiscalização naquele
feito, a título de verificação da certeza e da liquidez de direito creditório oriundo
de saldo negativo de IRPJ e CSLL, tratava da dedutibilidade ou não de despesas
utilizadas pelo contribuinte na apuração do imposto devido, e não da
possibilidade de utilização de IRRF, como dedução sobre o imposto devido, para
fins de apuração de saldo negativo.
Naquele processo, a contribuinte teve ciência em 21/12/2007 do despacho
decisório que não homologou compensações em que os saldos negativos de IRPJ
e CSLL do ano-calendário 2002 foram indicados como direito creditório.
Quanto ao próprio ano de 2002, a decisão paradigma concordou com a unidade
de origem e com a DRJ no sentido de que as despesas não comprovadas deveriam
ser glosadas na apuração dos tributos, o que obviamente repercutiu no saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte.
Como a apuração deste saldo negativo também levou consideração estimativas
mensais de 2002 compensadas com saldo negativo de 2001 (e este, por sua vez,
levou em conta compensação de estimativas mensais com saldo negativo de
2000), a Fiscalização também havia verificado a dedutibilidade das despesas
computadas nos anos anteriores a 2002, o que foi considerado indevido pelo
acórdão paradigma, uma vez que os anos de 2000 e 2001 já teriam, em dezembro
de 2007, sido alcançados pela decadência e a apuração do lucro real referente
àqueles anos não mais poderia ser verificada.
Tudo que se afirma acima foi extraído das seguintes passagens do acórdão
paradigma:
[...]
Verifica-se, assim, que as situações fáticas analisadas pelos acórdãos recorrido e
paradigma diferem quanto ao que caracterizaria a “reapuração” do saldo
negativo, pela Fiscalização, depois de transcorridos mais de cinco anos de sua
apuração pelo contribuinte.
Enquanto a decisão paradigma analisou situação em que a Fiscalização recalculou
o imposto devido / saldo a restituir por meio da glosa de despesas que o
contribuinte considerou dedutíveis, o acórdão recorrido glosou valores de IRRF,
utilizados somente no momento da dedução sobre o imposto devido calculado
pela contribuinte, a partir da verificação a respeito do oferecimento ou não dos
respectivos rendimentos à tributação.
Sendo assim, a situação que a decisão paradigma considerou como imiscuição da
Fiscalização na revisão de apuração de lucro real de período já decaído não
encontra paralelo no caso dos presentes autos, o que impossibilita a configuração
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
7
da divergência jurisprudencial arguida pela recorrente entre os Acórdãos no 1301-
005.151 (recorrido) e no 1402-00.805 (paradigma).
De toda forma, como já apontado, a contribuinte logrou êxito em demonstrar a
existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Acórdão no
1402-01.014, primeiro paradigma apontado no recurso especial para a matéria
em questão.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a demonstração da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo,
para que seja rediscutida a matéria “aplicabilidade do prazo decadencial previsto
no art. 150, § 4o, do CTN, à revisão, pela Fiscalização, de saldo negativo indicado
como crédito em declaração de compensação”.
Concluída a análise, com fundamento no art. 8o da Portaria MF no 343/2015, que
aprovou o RICARF/2015, e na Portaria Conjunta RFB/CARF no 812/2015, submeto
este exame de admissibilidade ao Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF (art. 68, §1o, do Anexo II do RICARF/2015).
No mérito a contribuinte aponta a impossibilidade de revisão do seu saldo negativo
dos anos de 1998, 2001 e 2002, promovido pela autoridade fiscal por meio do despacho decisório
exarado em 13/05/2008, por meio do qual deixou de reconhecer parte do IRRF que compôs do
saldo negativo apurado sob o fundamento de que as receitas respectivas não teriam sido
integralmente oferecidas à tributação, pretendendo, por via indireta, a revisão da apuração do
Lucro Real e do IRPJ constantes das DIPJs de 1999, 2000 e 2003.
Com tal procedimento a autoridade administrativa teria descumprido o disposto no
art. 150, § 4odo CTN, vez que tal apuração já estava devidamente alcançada pela decadência.
Nesse sentido, afirma em seu recurso, verbis:
[...]
Ora, conquanto o Fisco possa verificar a legitimidade dos saldos negativos de IRPJ
e CSLL, é certo que deve fazê-lo no interregno dos limites temporais da legislação
de regência, sob pena de violar direitos fundamentais dos contribuintes e
princípios norteadores do sistema tributário pátrio, como a segurança jurídica e a
proteção à confiança5.
Nesse sentido, torna-se perfeitamente aplicável o limite temporal preconizado
pelo art. 150, §4o, do CTN, que estabelece que a autoridade administrativa dispõe
de cinco anos, contados do fato gerador, para homologar, expressa ou
tacitamente, a atividade exercida pelo contribuinte. Assim, no prazo de cinco
anos, o Fisco poderá realizar o lançamento de ofício caso discorde dos atos
materiais realizados pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação. Acaso ausente qualquer manifestação do Fisco em tal lapso
temporal, considera-se tacitamente homologada a atividade realizada pelo
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
8
contribuinte, tornando-se vedado que a Fiscalização recuse tal homologação,
ainda que por vias transversas.
Especificamente no caso de utilização, via compensação, de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ/CSLL, tem-se que o direito creditório é
formado por ocasião da apuração do lucro real e do IRPJ/CSLL anual do
contribuinte. Afinal, caso, ao final do ano-calendário, o valor efetivamente devido
pelo contribuinte seja inferior às antecipações mensais e às retenções na fonte,
então tem-se os respectivos saldos negativos de IRPJ e CSLL, passíveis de
compensação pela pessoa jurídica.
Ocorre que o prazo decadencial do art. 150, §4o, do CTN – do qual decorre
também a homologação tácita do lançamento efetuado pelo contribuinte –
abarca todos os atos materiais praticados pelo contribuinte, que, consoante
inteligência do art. 142 do CTN6, envolvem fundamentalmente a verificação da
ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido, entre outros pontos.
É dizer, “o ato administrativo de homologação compreende toda a atividade
material realizada pelo contribuinte em substituição à autoridade fiscal, incluindo
a apuração do respectivo crédito tributário, por meio da determinação da matéria
tributável e do cálculo do tributo devido.”7
Por conseguinte, igualmente, a apuração do lucro real e do IRPJ/CSLL realizada
pelo contribuinte só poderá ser revista, pela autoridade administrativa, no
interregno do prazo decadencial de cinco anos previsto pelo art. 150, §4o, do CTN.
Dito de outro modo, é evidente que, uma vez ultrapassado o prazo decadencial
para homologação, o Fisco não poderá mais recompor as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, ainda que no âmbito de processo de compensação e
independentemente da necessidade de verificação da certeza e liquidez do
crédito.
Afinal, se, findo o prazo de cinco anos, o Fisco não poderá efetivar lançamento de
ofício para cobrar eventuais IRPJ/CSLL do ano-calendário em discussão,
evidentemente não poderá, igualmente, revisar as bases de cálculo apuradas e
declaradas pelo contribuinte. Desse modo, “após o decurso do prazo decadencial,
o Fisco não poderá mais recalcular as bases de cálculo de IRPJ e CSLL apuradas
pelo contribuinte, ainda que no âmbito de eventual processo de compensação,
pois a homologação (expressa ou tácita) confere definitividade à apuração feita
pelo contribuinte.”8
Trazendo as considerações supra para o caso sob apreço, deve-se anotar não
apenas a plena aplicabilidade do art. 150, §4o, do CTN ao caso, como também a
impossibilidade de a Fiscalização efetivar as glosas combatidas, mormente o
decurso do prazo decadencial:
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
9
➢ Os saldos negativos de IRPJ utilizados no bojo das compensações pleiteadas
decorrem da apuração do lucro real e do IRPJ dos anos de 1998, 2001 e 2002 –
apuração que, vale dizer, foi regularmente efetuada e declarada pela Empresa.
➢ Assim, diante do silêncio do Fisco, os aspectos materiais das apurações do
lucro real e do IRPJ do contribuinte foram tacitamente homologados em
31.12.2002 (ano-calendário 1998), 31.12.2006 (ano-calendário 2001) e 31.12.2007
(ano-calendário 2002).
➢ Não obstante, o despacho decisório que glosou tais compensações foi
proferido somente em 2008 – sendo que, como bem constou no Acórdão no
1402.01.014 (doc. no 02, cit.), “ao glosar o IR-Fonte sob a alegação de que os
rendimentos não foram tributados em 2002, a fiscalização pretende, por via
indireta, revisar a apuração do lucro real e do IRPJ devido daquele ano-
calendário.”
➢ Em síntese, portanto, no caso sob apreço, a autoridade administrativa acabou
por ilicitamente revisar, por vias indiretas, a apuração do lucro real e do IRPJ
realizada pelo contribuinte e, repise-se, HOMOLOGADA tacitamente pelo Fisco.
Diante de tais considerações, torna-se cristalina a conclusão pela incorreção do
acórdão ora recorrido. De fato, para além da plena aplicabilidade do art. 150,
§4o, do CTN, há, no caso, a decadência do direito da Fiscalização de revisar as
apurações do lucro real e do IRPJ realizadas pelo contribuinte nos anos-
calendário de 1998, 2001 e 2002, sendo, assim, inviáveis as glosas dos saldos
negativos de IRPJ utilizados em sede de compensação – eis que, como visto, o
despacho decisório foi proferido somente em 2008, logo, posteriormente ao
decurso do prazo do art. 150, §4o, do CTN.
Por conseguinte, deve-se reformar parcialmente o acórdão ora recorrido, para
que se reconheça a absoluta insubsistência da autuação, em função do decurso
do prazo decadencial constante do art. 150, § 4o, do CTN.
[...]
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em 07/12/2022
(fl. 947), foram oferecidas as contrarrazões ao recurso da contribuinte (fls. 948/954) em
14/12/2022, nas quais não questiona a admissão do recurso e afirma, em síntese que “em se
tratando da análise de Saldo Negativo de IRPJ, sem desdobramento em tributo a pagar no âmbito
do feito, não se trata de lançamento de ofício, razão pela qual não há que se falar de contagem do
prazo decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do saldo
negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de
ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária”.
Ao final, requer que seja improvido o recurso especial da contribuinte.

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
10

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial apontada em face
do acórdão paradigma admitido (1402-01.014), porém julgo importando delimitar a discussão nos
exatos termos em que discutida no paradigma e no recorrido.
No caso, a discussão revolve a ocorrência ou não de decadência, especificamente,
quanto ao direito do Fisco exigir da contribuinte a comprovação de oferecimento das receitas que
deram origem ao IRRF que compôs as parcelas de extinção dos tributos devidos que levaram a
formação do saldo negativo, a despeito de ter sido comprovada a retenção.
Nestes termos, voto no sentido de conhecer do recurso especial da contribuinte.
Mérito
Como relatado, a recorrente alega que ao condicionar a comprovação do
oferecimento das receitas à tributação para reconhecer o IRRF na apuração do saldo negativo, a
autoridade administrativa estaria, por via transversa, revisando as bases de cálculo apuradas e
respectivos saldos de imposto devido, informados nas suas DIPJ’s, que já restavam homologadas
tacitamente nos termos do art. 150, § 4o do CTN, restando alcançado pela decadência o ato
decisório administrativo.
A PFN, ao revés, aponta que por não se tratar de lançamento de ofício tal prazo não
se aplica em processos de restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ.
Pois bem.
A questão da aplicação dos prazos decadenciais para a revisão da apuração do
resultado informado pelo sujeito passivo em suas declarações, é bastante controversa no âmbito
deste tribunal administrativo e envolve diversos aspectos.
Em se tratando da alteração pelo Fisco no resultado declarado pelo sujeito passivo
por meio de ajustes à base de cálculo, uma vez ultrapassados os prazos decadenciais fixados no
CTN, tenho me posicionado no sentido de que, embora não se trate efetivamente de lançamento
para a cobrança das diferenças apuradas, o lapso temporal legal deve ser respeitado mesmo
quando se trata de processos de restituição/compensação.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
11
É nesse sentido o que restou decidido no Acórdão no 9101-006.609 1, de
11/05/2023, em que este conselheiro foi designado para redigir o voto vencedor, conforme
sintetizado na seguinte ementa:
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO,
CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO. NATUREZA DA
ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS NO
QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito
tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição.
Para modificar os valores originalmente declarados o contribuinte necessita
apresentar nova declaração retificadora dos débitos. Na revisão pelo Fisco dos
valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais diferenças devidas e
não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito tributário
pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do
tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade
administrativa, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e
o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em
dívida ativa. A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do
crédito tributário apurado, quando este não foi regularmente apurado e
confessado pelo sujeito passivo, está prevista na lei que rege o processo
administrativo fiscal, que determina a lavratura de auto de infração ou notificação
de lançamento, inclusive para os casos “em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário”.
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO,
CONFESSADO
PELO
CONTRIBUINTE
MEDIANTE
DECLARAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja
a necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na
forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há
fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150
ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita pela autoridade
administrativa no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se
imutável a apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.

1 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães Fonseca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). O colegiado, por maioria de votos,
negou provimento ao recurso especial da PFN, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por dar-lhe provimento
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
12
Em suma, entendo que não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos
decadenciais previstos no art. 150 e 173, inc. I do CTN aos processos de revisão de base de cálculo
e do quantum devido pelo sujeito passivo no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou
compensação.
Tal conclusão, todavia, não se aplica ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado e objeto de pedido de restituição/compensação total ou
parcial pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito creditório pleiteado,
sem as quais inexiste o próprio crédito.
Por isto, as parcelas que compõem a extinção/quitação do crédito podem ser
examinadas e rejeitadas pelo Fisco, quando não comprovadas, dentro do prazo previsto no art. 74,
§ 5o da Lei no 9.430/1996, no caso de compensações ou até que se profira o despacho decisório,
no caso de simples pedido de restituição, vez que, diferente das compensações, a lei não
estabelece um prazo máximo para seu reconhecimento.
No presente caso, o reexame feito pela autoridade fiscal não alcança a apuração
realizada pelo sujeito passivo, mas sim a comprovação do IRRF para fins de inclusão entre as
parcelas extintivas do crédito tributário que compuseram o saldo negativo pleiteado.
Ocorre que, em se tratando de compensação do IRRF a lei exige, além da
comprovação da retenção, que as respectivas receitas tenham sido oferecidas à tributação.
É o que dispõe o art. 2o, § 4o, III, da Lei 9.430/1996, verbis:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (grifos acrescidos)
No mesmo sentido, dispõe a Súmula CARF no 80:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.151 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10768.002554/2003-84
13
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste caso, não se está diante de alteração da base de cálculo apurada pelo
contribuinte, mas da necessidade de comprovação, exigida pela lei, do cômputo das receitas que
deram origem ao IRRF na base de cálculo do imposto apurado, com vistas ao seu aproveitamento
na saldo negativo apurado.
Ou seja, a exigência de comprovação do oferecimento das receitas à tributação
prescinde de reapuração da base de cálculo efetuada pelo sujeito passivo.
Na mesma linha de entendimento, têm-se os acórdãos desta turma, conforme
sumariado nas ementa, verbis:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR RETENÇÕES DE IRRF SOBRE
RECEITAS CUJO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO NÃO RESTOU COMPROVADO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA DECADÊNCIA.
Em se tratando de compensação de Saldo Negativo formado por retenções de
imposto de renda na fonte (IRRF), o contribuinte possui o ônus de comprovar, no
prazo de 5 (cinco) anos da declaração da compensação, o oferecimento da receita
que lhe deu causa à tributação.
A decadência, na verdade, opera-se em relação ao tributo que se buscou
compensar (débito compensado), não se subsumindo à homologação tácita os
valores de IRRF declarados pelo contribuinte como formadores do Saldo Negativo
compensado, mas cuja tributação da respectiva receita não restou comprovada
pelo contribuinte.
(Acórdão no 9101-006.306, de 14/09/2022 - relator: Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli)
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO NEGATIVO DE
RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Não se sujeita a prazo decadencial a confirmação dos requisitos legais de dedução
de retenções na fonte, inclusive no que se refere ao oferecimento dos
correspondentes rendimentos à tributação.
(Acórdão no 9101-006.059, de 07/04/2022 - relatora: ex-Conselheira Andrea
Duek Simantob)
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 969
DF CARF MF
Original